Tribunal: TJSP
Processo: 2311133-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para obrigar o Município agravante a fornecer à autora o medicamento pleiteado no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196, da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – Tema no 106 do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para obrigar o Município agravante a fornecer à autora o medicamento pleiteado no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196, da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – Tema no 106 do STJ – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Justificada a opção pelo tratamento pleiteado, em detrimento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública – É cabível a cominação de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer – Determinação de prazo insuficiente de 5 dias para cumprimento da ordem – A Administração Pública se sujeita a exigências legais para a aquisição – Decisão reformada somente para aumentar o prazo para 15 (quinze) dias – Recurso parcialmente provido.